Tribunal: TJSP
Processo: 1020520-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em dedo da mão - Exercício das funções de auxiliar de produção - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em dedo da mão - Exercício das funções de auxiliar de produção - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não verificada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma - Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO DO SEGURADO DESPROVIDA, RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO EM PARTE.